Tribunal: TJMT
Processo: 1026296-50.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026296-50.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS FURLAN GIMENES - CPF: 472.168.278-64 (RECORRIDO), RAMON TOMICH DOS SANTOS - CPF: 342.657.828-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO.
CANCELAMENTO UNILATERAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS IMPREVISÍVEIS. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

ATRASO DE VOO
DE MAIS DE 6

HORAS.
AUSÊNCIA DE
ALTERNATIVAS VIÁVEIS. MUDANÇA DE AEROPORTO

E DESLOCAMENTO DO PASSAGEIRO
POR VIA TERRESTRE
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). No caso de transporte aéreo, caracteriza caso fortuito ou força maior os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.
Embora as
condições metrológicas adversas e imprevisíveis
sejam consideradas fortuito externo, estas devem ser comprovadas pela empresa de transporte.
Todavia, não havendo elementos de provas que evidenciem o caso fortuito, inexiste excludente de responsabilidade da companhia aérea
em relação ao cancelamento unilateral do voo contratado pelo consumidor
.

2
.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).

O atraso de voo
de mais de 6
h
(seis
h
oras
)
, somado à ausência alternativas viáveis
fornecidas
,
obrigando
o passageiro
a fazer translado
de aeroporto
de outra cidade
,
são hipóteses que
configura
m o
dano

moral.

3
.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o atraso
acima de 6h (seis
horas
)

e
a necessidade de
fazer a
troca de aeroporto
de outra cidade para que pudesse realizar a viagem contratada
, a indenização arbitrada na sentença em
R$

5.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece

reforma
.

4
.
Recurso conhecido e não provido.

5
.
Custas process
uais e honorários
advocatícios,

fixados em 2
0%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026296-50.2023.8.11.0003

Origem:
1026296-50.2023.8.11.0003

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:

LUCAS VINICIUS FURLAN GIMENES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUCAS VINICIUS FURLAN GIMENES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela falha na prestação de serviços da parte reclamada decorrente

do
cancelamento
unilateral
do
voo
contratado pela parte reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente

a reclamação para condenar
a
parte
reclamada

ao pagamento de
R$

5.000,00
,
a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
par
te

reclamada
,
sustentando
que: a)
o
cancelamento

ocorreu em razão das
condições

climáticas

adversas
; b)
não

houve

dano

mora
l
; e c) o
quantum
indenizatório
é
excessivo
.

Requereu a
reforma da sentença para julgar

improced
entes
os pedidos
da
inicia
l
.

As c
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...) 1
. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que
,
nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), constitu
em
caso fortuito ou força maio
r, eventos com comprovação
e
que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente
e

restrições decorrentes
de pandemia.

D
estac
o
que
apenas
o
fortuito

externo

tem
o
condão
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

Segundo
lições
de Pablo
Stolze
, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo

consequentemente
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

Neste
contexto
,
embor
a
a
condição

climática

adversa

possa
ser
considerada

fortuito

externo
, visto que se
trata
de
fato

não

convencional
,
não

há

nos
autos
nenhum

indício
de
prova
de que
efetivamente

este

fato

ocorreu
.

Quanto a
o ponto
,
embora
a companhia aérea ten
ha

alegado

que enfrentou as supostas condições adversas, aferido através do
METAR
,
a fim de eximir sua responsabilidade, este
é insuficiente para a comprovação das condições climáticas adversas
e, além disso, nem mesmo foi encartado
,
de sorte que
não foi comprovado o caso fortuito
ou as
situações climáticas imprevisíveis para a região (N.U 1054015-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024 e N.U 1004546-77.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023).

Convém

consignar

também
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC)
, além do que, a
parte

reclamada

claramente
tem

melhores

condições
de
elucidar
a
controvérsia
,
já
que é
impossível
à
parte

reclamante

fazer

prova
de
fato

negativo
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
.

Portanto
,
considerando

a

inexistência
de
prova
do
fortuito

externo
,
permanece

inalterada
a
responsabilidade
da
parte

reclamada
.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o
atraso de voo não gera dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

" (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência etc.

Em
exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que
o

atraso
no
voo

foi
de

mais de 6h (seis horas)
e a
companhia

aérea

não

ofereceu

ao

consumidor

alternativas

viáveis
,
inclusive,
a
parte

reclamante

precisou

até mesmo
mudar de
aeroporto
para
conseguir

embarcar
e,
somente assim
,
finalizar
o
transporte

aéreo

contratado
.

Saliento que embora a parte consumidora não tenha trazido documento hábil a comprovar tal hipótese, esta foi expressamente confessada pela parte reclamada, tal como se afere da contestação juntada no ID 208953872/PJe2, à fl. 11
da referida peça.

Portanto
,
diante
da
lesão

extrapatrimonial

evidenciada
,
é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

con
creto
,
especialmente
o
atraso
de
mais de 6h (seis
horas
)
e a
necessidade
de
troca
de
aeroporto
para o
embarque
e
partida ao destino contratado
,
tenho
que o
valor
arbitrado

na

sentença

(
R$

5.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
cu
stas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
2
0%

sobre
o valor da

condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024